Tribunal: TJDFT
Processo: 0749417-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial[1] que maneja em desfavor dos agravados – IGEPP - Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas Ltda – ME, Álvaro Pereira Sampaio Costa Junior e Bruno Alexandre Costa e Costa, ao tempo em que acolhera o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira o pedido que formulara volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa à qual visa redirecionar os atos executivos, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte dos executados, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo, a concessão do provimento que reclamara e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida as medidas de constrição patrimonial individualizada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados objetivando a satisfação do crédito que o assiste, que suplanta R$972.263,23 (novecentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). Asseverara que, frustrados os atos expropriatários e conquanto tenha o juízo da execução acolhido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira a medida de natureza cautelar que postulara almejando a prática de atos de constrição de bens de titularidade da pessoa jurídica Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda., integrante do mesmo grupo econômico da executada. Assinalara que envidara todos os esforços disponíveis para localizar patrimônio em nome dos devedores, contudo, a maioria restara infrutífera, sobejando inequívoca a ocultação e confusão patrimonial mediante a utilização de outra sociedade empresária. Destacara a comprovação da confusão patrimonial consubstanciada na criação do Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda, com intuito de concentrar o recebimento dos créditos provenientes da comercialização de cursos preparatórios e de pós-graduação pela empresa executada - IGEPP - Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas Ltda. Pontuara, nesse sentido, que, quando da comercialização de cursos oferecidos por essa última empresa, por meio de site eletrônico, é informado o CNPJ do Instituto Lifelong como chave pix, não restando dúvida da prática ardilosa perpetrada pela empresa executada visando lesar o credor ao tentar esquivar-se de suas obrigações. Ressaltara, ademais, que o IGEPP tem um passivo muito superior ao ativo, tornando-o incapaz de cumprir com suas obrigações, inclusive em relação ao débito perseguido, cujo valor atualizado em 18/11/2020 totalizara o montante de R$ 1.309.733,46 (um milhão trezentos e nove mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Repisara a existência de grupo econômico, com a criação de pessoa jurídica diversa para atuar no negócio com a finalidade de ludibriar os credores e dificultar a localização do patrimônio expropriável. Verberara que a confusão patrimonial evidenciada e o risco de esvaziamento patrimonial da sociedade e de seus sócios legitimam o arresto da quantia individualizada como forma de o credor garantir a preservação de seus direitos e preservar o resultado útil do processo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados –IGEPP - Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas Ltda – ME, Álvaro Pereira Sampaio Costa Junior e Bruno Alexandre Costa e Costa, ao tempo em que acolhera o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira o pedido que formulara volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa à qual visa redirecionar os atos executivos, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte dos executados, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo, a concessão do provimento que reclamara e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida as medidas de constrição patrimonial individualizada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, seja concedida tutela provisória, destinada ao arresto de bens de titularidade da sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico - Instituto de Pós-Graduação, Lifelong Learning e Gestão, Inspleg Ltda. -, em face da qual o agravante almeja redirecionar o executivo, à guisa de garantia do crédito executado. Emoldurada a questão devolvida a reexame, a pretensão antecipatória formulada e agora devolvida a reexame resplandece desprovida de sustentação instrumental, abstraída qualquer consideração sobre o mérito do incidente formulado. Consoante assinalado, o agravante deflagrara em desfavor dos agravados execução de título extrajudicial almejando o adimplemento do débito originário da Cédula de Crédito Bancário no 491.102.226, no valor de R$ 972.263,23 (novecentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). Diante da ausência de localização de bens de titularidade dos executados suficientes para quitar a dívida perseguida, formulara o agravante pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica[2] da primeira agravada, e, outrossim, o arresto de bens de titularidade de sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico à qual visa redirecionar os atos expropriatários. Com efeito, a pretensão antecipatória deduzida, destinando-se à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade da empresa participante do grupo econômico, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente a pessoa jurídica individualizada seja responsabilizada pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da execução. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a tutela jurisdicional de urgência almejada pelo agravado, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio do instituto individualizado, terceiro estranho à relação processual originária, seja alcançado. Conquanto legítima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza sob a forma de arresto, deve ser orientada pela subsistência de obrigação certa imputada ao alcançado pela medida, conferindo probabilidade ao direito invocado. Ao início do incidente de desconsideração da personalidade, não subsiste essa certeza, pois o redirecionamento dos atos expropriatórios depende do acolhimento do pedido. Conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, conquanto a instauração do incidente restara deferida diante de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e no estatuto do consumidor a justificar a sua deflagração, contudo, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado, pois implicaria, enquanto não resolvido, a expropriação de bens de pessoas ainda não integradas à relação processual. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[4], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[5] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixada essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – IGEPP - Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas Ltda – ME –, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível o arresto dos bens de titularidade do outro instituto participante do grupo econômico e em face do qual visa o agravante redirecionar os atos expropriatórios, notadamente quanto sobejam alegações acerca da existência dos requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica ainda não submetidas ao contraditório. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira o agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a medida acautelatória do patrimônio de terceiros que não integram a relação processual executiva. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, legitimando a constrição de bens dos sócios e das sociedades coligadas. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante como expressão do que ocorrera, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivar o risco de ineficácia da execução em face do instituto coligado. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelo agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação ao instituto coligado da presunção de inadimplemento que lhe fora atribuído, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados e aos interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 13563152 (fls. 13/18) – autos originais. [2] Petição de ID 214820948 (fls. 696/709). [3] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [4] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.